Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700889-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHEILA HIRANO FERREIRA LUPATINI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada, Sheila Hirano Ferreira, contra decisão que, em cumprimento de sentença (ação monitória – R$ 38.187,83), indeferiu a gratuidade da justiça requerida no bojo de exceção de pré-executividade (ID 260006307). A executada/agravante alega, em síntese, que: 1) é chefe de família e portadora de doença grave e incapacitante (neuralgia do trigêmeo), que exige tratamento contínuo e oneroso; 2) encontra-se em situação de superendividamento, com múltiplas ações de cobrança e descontos mensais relevantes em folha; 3) juntou documentação apta a comprovar sua hipossuficiência (comprovantes de renda, planilha de despesas, relatórios médicos e extratos bancários); 4) o recolhimento de custas comprometeria sua subsistência mínima; 5) a constituição de advogada particular não afasta a presunção de insuficiência econômica; e 6) a natureza da demanda é irrelevante para a concessão da gratuidade, pois o CPC exige apenas a insuficiência de recursos. Requer a concessão de efeito suspensivo, “para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, especialmente no que se refere à exigência de recolhimento das custas processuais” e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para que lhe seja deferida a gratuidade da justiça. Sem razão, inicialmente, a executada/agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da r. decisão agravada que: “(...) A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. (...)” (ID 260006307) Todavia, a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. No caso, a agravante é servidora da Secretaria de Educação e, embora tenha rendimento bruto de aproximadamente R$ 15.000,00, o líquido gira em torno de apenas R$ 5.400,00 (contracheques de novembro e dezembro de 2025 – ID 259260431), em razão do desconto de parcelas de empréstimos consignados. Além disso, a contratação de advogado particular não é capaz de impedir, por si só, o deferimento da gratuidade (CPC 99 § 4). Sendo assim, consideradas as condições pessoais da agravante e seu grau de endividamento – corroborado pelo objeto da demanda de origem, que envolve débitos de mútuo – , entendo, ao menos em princípio, que ela faz jus à gratuidade da justiça requerida. No mesmo sentido: “(...) 3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar - haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos - e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar. 4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais. (...)” (Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 29/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Contudo, não está demonstrado o perigo de dano iminente à exequente/agravante que não possa aguardar o julgamento deste recurso pelo colegiado. Isso porque, na origem, a agravante requereu a gratuidade em exceção de pré-executividade, inexistindo, por ora, determinação de recolhimento de custas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator